Tribunal: STF
Processo: ARE 1572396
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eduardo Amorim Ortelan interpõe agravo (eDoc 28), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 26) que, com fundamento nos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado (eDoc 17):



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PMES. TEMA 22. CARREIRA DA SEGURANÇA PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição Federal, e à tese fixada no Tema 22 da repercussão geral, sustentando que foi eliminado por mera existência de boletim de ocorrência, sem qualquer condenação ou processo penal.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que não houve ilegalidade no ato administrativo de eliminação, pois a exclusão se baseou em fato concreto e relevante para a moralidade e idoneidade do cargo de policial militar, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 17, fls. 10 - 11):



    No caso dos autos, o Edital de Abertura nº 01/2018, tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Oficial Combatente da Polícia Militar, estabelecendo, ao menos quanto à etapa da Investigação Social, o seguinte:



    [...]



    Nesse passo, ao omitir a informação de que foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Vitória, durante o evento que ficou conhecido como greve da PMES, em atitude suspeita e portanto simulacro de arma de fogo, conforme Boletim Unificado nº 316738775, descumpriu o apelante exigência editalícia, sendo, corretamente, considerado contraindicado, notadamente por tratar-se de informação relevante para o concurso público de ingresso em carreira da segurança pública. 



    Registre-se, ademais, que o edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, bem como apresentar informações inexatas no preenchimento da investigação social, exatamente o que ocorreu na situação em análise.



    O rigor na avaliação da vida pregressa do candidato é compatível com a natureza do cargo em análise e das atribuições a ele inerentes (policial militar).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo concluiu que a eliminação decorrera da omissão de informação relevante, e não de mera existência de boletim, consignando que o candidato deixou de informar detenção pela Polícia Federal durante a greve da PMES. Rever tais conclusões passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório e pela interpretação de cláusula de edital, incidindo, na espécie, os enunciados n.s 279 e 454, ambos da Súmula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1.453.667, de minha relatoria, DJe de 8 de janeiro de 2024; ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018; ARE 1.361.588, ministro Luiz Fux, DJe de 7 de janeiro de 2022; bem como as seguintes decisões colegiadas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.092.856 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.298.770 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 4 de junho de 2021 - com meus grifos)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente